Tribunal: STF
Processo: HC 185012
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Josefhe Pereira Barreto, advogado, em benefício de Adriano Batista da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.4.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 574.545, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 202000308943 pela Desembargadora Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, do Tribunal de Justiça de Sergipe.
O caso
    2. Em 19.12.2018, foi cumprido mandado de prisão preventiva contra o paciente, pela prática dos delitos descritos no caput do art. 33 c/c o caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e o caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003.
    A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, indeferida pelo juízo de origem. 
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Sergipe, cuja medida liminar foi indeferida em 3.4.2020 pela Desembargadora Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 574.545 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Salienta que “a prisão cautelar perdura há mais de (1) ano, (5) cinco meses e (15) quinze dias (…) desde a data da sua prisão, não houve a prolação da sentença, quando a jurisprudência pátria, em consonância com a legislação processual penal, é unânime em determinar que nos casos de réu preso – também aplicável ao caso em tela –, os prazos processuais não podem ser excedidos, sob pena de se caracterizar constrangimento ilegal. Saliente-se ainda que durante toda a instrução criminal a defesa, em momento algum, concorreu para que ocorressem atrasos no trâmite do feito, restando claro que não há nenhum ato praticado pela defesa nem pelo paciente que possam ser rotulados de procrastinatórios”.
    Sustenta que “o paciente não representa risco ao andamento processual” e não teria sido “avaliada a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas”.
    Aponta “a generalidade da decisão do Eminente Ministro Ribeiro Dantas que ignorou todos os argumentos da impetração anterior, limitando-se a colacionar jurisprudência dessa r. Corte Federal de Justiça”.
    Menciona “a pandemia do COVID-19 vivida pela população brasileira, o paciente Clama que Vossa Excelência leve em consideração ao analisar o pedido, a recomendação nº 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça e na recente decisão dessa Corte de Justiça, STF na ADPF 341 TPI/DF”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Eminente Ministro, diante do exposto, considerando os argumentos acima esposados, bem como a fundamentação jurídica aduzida nesta Ação Constitucional, requer o impetrante em favor do Paciente ADRIANO BATISTA DA SILVA, considerando a autoridade coatora indeferiu a medida de urgência requerida no HC nº 6420/2020-SE, frise-se que o ato impugnado carece de fundamentação, pois, não enfrentou, qualquer dos fundamentos declinados no habeas corpus acima anotado. a) seja concedida, in continenti, em favor do Paciente, medida liminar liberatória, vez que os documentos que instruem o presente remédio heroico evidenciam, sem margem para dúvidas, o desarrazoado excesso prazo para a formação do sumário da culpa, expedindo-se os competentes Alvarás de Soltura revogando-se a prisão cautelar decretada pela autoridade coatora, concedendo-se o direito de vir a responder a lide criminal em liberdade, comprometendo-se o beneficiário a atender aos chamamentos do Poder Judiciário, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, a qual estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo; o que impõe a necessidade de revisão da sua prisão, com aplicação do princípio constitucional da não-culpabilidade, inexistindo prisão processual de caráter obrigatório; bem como a conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa (art. 319, CPP), aplicando-se qualquer uma das alternativas ao cárcere, como também pelos supostos requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva não mais se sustentam diante de tamanho desrespeito aos direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal (justo e eficiente), principalmente diante de todo panorama processual relatado, como também por todo situação atual que estamos vivenciando, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do senhor ADRIANO BATISTA DA SILVA, atualmente custodiado no COMPAJAF, em Sergipe, UNIDADE PRISIONAL, ONDE SE REGISTRA O PRIMEIRO CASO DE COVID-19, por tudo que fora devidamente delineado. b) Com informações ou não da autoridade tida como coatora, intime-se a Procuradoria para que emita seu parecer. c) Ademais, desde já requer, quando do julgamento definitivo do presente Habeas Corpus, que seja mantida a concessão da ordem deferida em sede liminar concedendo a ordem liberatória definitivamente. d) Neste sentido, crédulo no alto grau de justiça que aflora o presente remédio constitucional, pede e requer deferimento com a URGÊNCIA QUE O CASO DEMANDA. e) Pleiteia a intimação pessoal do Impetrante para que sustente oralmente, quando do julgamento do Mérito por esta Douta Corte Superior. Por fim, aguarda o Impetrante a concessão de ordem liberatória de habeas corpus, por ser medida da mais inteira justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.4.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 574.545, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 202000308943 pelo Desembargadora Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, do Tribunal de Justiça de Sergipe.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Sergipe.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Sergipe não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Apesar de ausentes as condições processuais, sem adentrar o mérito, mas para verificar a presença ou não da apontada ilegalidade flagrante a ensejar eventual concessão da ordem de ofício, tem-se nos autos que o juízo processante indeferiu a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com os seguintes fundamentos:
    “A prisão do requerente foi decretada, consoante decisão prolatada por este Juízo no feito tombado sob nº 201889300163, no dia 19/12/2018, onde encontra-se delineado esmiuçadamente todas as circunstâncias analisadas na prática do delito e o grau de periculosidade por se tratar de crime de traficância, porte ilegal de armas e associação criminosa. 
    A materialidade do delito resta demonstrado, tendo em vista fumus comissi delicti que no dia 04/10/2018, o agente de Polícia civil Claudivaldo Cirilo do Nascimento, lotado no DENARC, (...) recebeu informações de um colaborador inorgânico no sentido de que havia chegado um carregamento de entorpecentes no endereço situado à Rua (…). Foram encontrados na residência 10 kg de maconha, uma arma de fogo do tipo espingarda calibre 12, dentre outros produtos ilícitos. 
    Nota-se que o tráfico de drogas ficou caracterizado, diante da quantidade exorbitante de droga apreendida. Ainda, conforme laudo de constatação provisório, conforme auto de apreensão nº 109/2018, trata-se de “MACONHA”, tendo a forma de 15 tabletes e 01 pedaço, além de 12,220 g (fl. 25), bem como laudo de constatação provisório, de apreensão de “COCAÍNA”, tendo a forma de 02 saquinhos plásticos com material em pó de cor branca, totalizando um peso bruto aproximado de 14g (fl. 26) Ademais, no dia da realização da busca e apreensão deferida nos autos 201889300014 também foi encontrada uma arma de fogo em posse do requerido na cidade de Aracaju/SE, conduta pela qual já foi condenado nos autos 201820300938, demonstrando a sua contumácia na prática do delito de porte ilegal de arma, estando com execução da pena em curso no processo 201920701415. 
    No caso dos autos, não há que se falar em excesso de prazo de 90 dias para reavaliação da prisão provisória, tendo em vista que, este Juízo no dia 18/12/2019, proferiu decisão nos autos, 201989300018, na qual decidiu pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão do réu, após análise de todos os argumentos trazidos pela defesa. Esclareço que, durante o recesso forense do dia 20/12/2019 ao dia 06/01/2020, os prazo ficam suspensos. 
    Ademais, ainda, não foi proferida sentença por este Juízo, tendo em vista os diversos requerimentos juntados ao feito da ação penal, 201989300018, pela defesa do corréu José Hilton, explico: O laudo pericial foi juntado aos autos no dia 04/04/2019, no qual foi apresentado de forma minuciada a informação técnica papiloscópica solicitada por este Juízo, entretanto, a defesa acostou aos autos petição no dia 08/04/2019, requerendo a complementação do laudo, com apresentação de quesitos, tendo este Juízo deferido, em 25/04/2019, em observância ao princípio da ampla defesa, que norteia o ordenamento jurídico pátrio. 
    Acontece que, a defesa do corréu apresentou novo pedido solicitando a realização de nova perícia, agora por perito oficial, sendo tal pedido deferido por este Juízo no dia 30/07/2019. Acrescento que, a defesa do corréu apresentou mais uma vez novo pedido no dia 29/10/2019, no qual requereu a realização de perícia grafotécnica na ficha onomástica do referido acusado, sob alegação que existem duas assinaturas diferentes, além de afirmar que as assinaturas presentes na Ficha de identificação Onomástica não são suas. No dia 12/11/2019 foi proferida decisão indeferindo o pleito da defesa. Logo em seguida, a defesa ingressou com correição parcial pleiteando a correção de tal decisão, entretanto, não logrou êxito, conforme sentença prolatada nos autos de nº 201900337206. Acrescento que, no dia 12/11/2019 a defesa do réu José Hilton, requereu a retirada do processo da informação técnica papiloscópica nº 0012/2018/NIAAP/IICM acostada às fls. 44/59, o que foi indeferido por este Juízo, considerando que se trata de prova lícita, com fundamento no informativo 593 do STF, no qual ficou decidido que até que haja um pronunciamento definitivo do STF sobre essa matéria, não é possível afirmar, do ponto de vista estritamente formal, que a manifestação técnica produzida pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil tenha sido subscrita por perito oficial, nos exatos termos do art. 5º da Lei 12.030/2009. (...)
    Após, tal decisão o Juízo determinou a intimação das partes para apresentação de alegações finais, o Ministério Público ratificou as alegações apresentadas no dia 30/06/2019. Em contrapartida a defesa do réu José Hilton, juntou petição informando acerca do protocolo de nova correição parcial perante o Tribunal de Justiça de Sergipe (201900340057) no qual a relatora do feito indeferiu pleito liminar de suspensão do andamento do processo por não vislumbrar qualquer motivo que enseje a paralisação do trâmite, conforme decisão de fls. 120/121 prolatada nos referidos autos. (...)
    Por tal razão, verifico que a manutenção da custódia preventiva do acusado se faz necessária para se garantir a ordem pública. 
    No que se refere à recomendação do STF para análise da possibilidade de substituição de prisões preventivas por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça por medidas alternativas, em razão da pandemia COVID 19, registro que tais medidas devem ser tomadas com cautela, uma vez que devem ser observadas as particularidades do caso concreto, a fim de não provocar insegurança para a sociedade, devendo a análise da superlotação ser pautada na concessão de liberdade provisória com prioridade a casos em que o crime cometido sem violência ou grave ameaça não possua gravidade em concreto, bem como nos que os segregados estejam inseridos no grupo de risco ou possuam doenças autoimunes. (...)
    No tocante, a possibilidade de substituição de prisões preventivas por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça por medidas alternativas, em razão da pandemia COVID 19, registro que tais medidas devem ser tomadas com cautela, uma vez que devem ser observadas as particularidades do caso concreto, a fim de não provocar insegurança para a sociedade. De mais a mais, vale dizer também que, após a decretação da prisão preventiva até o momento atual, não vislumbro qualquer alteração na situação fática ou processual a ensejar revisão da decisão anteriormente decretada e consequente revogação da prisão, conforme pleiteado. Portanto, vislumbro presente o requisito da garantia da ordem pública, que se mantém incólume, por não haver modificação na situação fática. 
    Registro, ainda, que, na situação em análise, não constato a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar entre as descritas no artigo 319, do CPP. Entendo, ao revés, ser necessária a manutenção da segregação cautelar do acusado para garantir a ordem pública, conforme restou já decidido alhures. 
    Posto isso, o pedido de liberdade provisória, por estarem presentes os pressupostos e os INDEFIRO fundamentos autorizadores da segregação cautelar, por consequência, a decretação da MANTENDO prisão preventiva de , com fundamento nos arts. 311 a 313 do CPP”.
    Em consonância com esse entendimento, a Desembargadora Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, do Tribunal de Justiça de Sergipe, indeferiu a medida liminar. Estes os fundamentos da decisão:
    “In casu, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 27/11/2018 (proc. origem nº 20198930018), ante a suposta infração ao art. 33 e art. 35, da lei nº 11. 343/2006 (tráfico e associação para o tráfico). Tanto a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente quanto a que manteve (proc. nº 20200089300184) está devidamente apoiada em valor protegido pela ordem constitucional em igualdade de relevância (…). Ademais, (…) suficiente análise dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal – prova da existência do crime e indícios da autoria, seguida da conversão da prisão temporária em preventiva com fulcro em hipótese fática prevista no dispositivo legal, analisando, inclusive, com base na atual situação de pandemia em razão do COVID-19. (...)
    Nesse panorama, ao analisar a decisão que decretou a prisão preventiva (proc. nº 201989300018), bem como a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória (proc. nº 20200089300184), em uma primeira vista, entendo conter fundamentação pertinente quanto aos requisitos para a manutenção da segregação cautelar do paciente, mesmo na atual situação de pandemia em razão do coronavírus e, por isso, tenho que a sua pretensão não merece guarida, ao menos em sede de liminar, eis que a verossimilhança das razões erguidas como pilares à sustentação do decreto prisional presta-se a esse propósito. 
    De mais a mais, inviável a possibilidade de concessão de liberdade provisória diante da pandemia de coronavírus, nos termos apresentados na impetração, ao menos nesse momento, considerando que, em atendimento à recomendação nº 62/2020 do CNJ, todas as precauções estão sendo tomadas pelos estabelecimentos prisionais do Estado para assegurar a integridade dos presos. 
    Portanto, neste momento inicial, não há como chegar à conclusão diversa da que chegou o Juízo a quo, pois na sua decisão restou demonstrada a presença dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, tendo sido analisada as circunstâncias de fato e de direito, e a necessidade da manutenção da custódia cautelar, vez que vêm sendo atendidas todas a orientações estabelecidas na Recomendação nº 62 do CNJ em uma ação conjunta do Judiciário com o Executivo local. 
    Com efeito, não vislumbro, na espécie, qualquer ilegalidade na manutenção da custódia do paciente, uma vez presentes, na espécie, o , face à permanência dos fumus comissi delicti e periculum libertatis fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. 
    Em relação ao suposto excesso de prazo para a formação da culpa, sob a assertiva de que, transcorrido 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias da segregação cautelar e a sentença não fora prolatada, insta salientar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou entendimento segundo o qual o excesso de prazo no processo deve ser auferido sob um juízo de razoabilidade. (...)
    Em consulta à Ação Penal, tombada sob o nº 201989300018, a instrução criminal encontra-se encerrada, aguardando-se, hodiernamente, apenas e tão somente do julgamento da Correição Parcial nº 201900340057. 
    Ademais, como já dito anteriormente, no andamento processual por vezes surge necessidade de diligências, as quais, por óbvio, impõem uma marcha processual diferenciada, a fim de que restem atendidas as próprias particularidades do feito, bem como que seja possibilitada a ampla produção de prova, sem que se possa falar em excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Ressalte-se ainda que a alegação do excesso de prazo não merece guarida, principalmente porque a instrução processual já se encontra concluída devendo, portanto, incidir a Súmula 52 do STJ (…). Em sendo assim, levando-se em consideração que a instrução do feito encontra-se encerrada, estando o juízo apenas no aguardo do julgamento da Correição Parcial nº 201900340057 para, em seguida, ser proferido julgamento do feito, concluo não haver que se falar em cúmulo ao menos nesse momento prazal. (...)
    Por fim, em que pese a Lei nº 12.403/11 tenha trazido a prisão preventiva como ultima ratio, compulsando os autos verifico que as medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal se afiguram, pelo menos neste instante, insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, tornando-se necessária a manutenção da prisão preventiva. 
    Com esses fundamentos, numa cognição de superfície, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal passível de reparação, em sede de liminar, como quer a impetração, razão pela qual indefiro a liminar pleiteada”.
    O Ministro Ribeiro Dantas, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, não conheceu do Habeas Corpus n. 574.495:
    “No caso dos autos, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada. 
    Ademais, registro que o Supremo Tribunal Federal, pela voz do ilustre Ministro MARCO AURÉLIO, em decisão recentíssima, conclamou os Juízes a atender pleitos como o presente. Ocorre que o Pleno do STF não chancelou tal orientação. Como se pode ler no próprio sítio eletrônico da Corte (...) acerca de pedido do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) para prevenir a propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo, onde se pleiteara, entre outras coisas, o livramento de presos de mais de 60 anos, e a autorização para que aqueles com HIV, tuberculose, câncer, diabetes e doenças respiratórias, cardíacas e imunodepressoras cumpram prisão domiciliar: (...)
    Neste contexto, não resta justificado o processamento da presente ordem. 
    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus”.
    9. Descabe cogitar-se de ilegalidade flagrante ou teratologia. Na espécie, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração em observância ao enunciado da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 181.866-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.4.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA O INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691 do STF). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 179.567-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
     “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA Nº 691/STF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 180.355-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2020).
    Em caso análogo, o Ministro Edson Fachin, no julgamento do Habeas Corpus n. 183.958, afirmou:
    “Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal.
    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição.
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural.
    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000).
    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche” (DJe 27.4.2020).
    10. Não foi demonstrada desídia judicial na tramitação da ação penal na origem, considerado o andamento processual revelado nos autos.
    O juízo processante no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Sergipe informou que a instrução foi encerrada, aguardando apenas o julgamento de correição parcial interposta pela defesa. 
    Quanto ao apontado excesso de prazo, há notícia nos autos de que teria havido significativa contribuição da defesa, com requerimento de diligências e vários pedidos de revogação das prisões preventivas, circunstâncias que afetam o andamento processual.
    11. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a